Tribunal: TJES
Processo: 5003303-17.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003303-17.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO HAGE FIRME SIBIEN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DESVIO DE FUNÇÃO. FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO EM DOIS PROCESSOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. FATOS JURÍDICOS AUTÔNOMOS. PEDIDOS COM NATUREZA IDÊNTICA POSSUEM LAPSO TEMPORAL E EXISTÊNCIA ABSOLUTAMENTE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PROPOSIÇÃO DE DEMANDA ÚNICA.
RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS PRESENTES AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA ANÁLISE. RECURSO DA AÇÃO RELATIVA AO PROCESSO REFERIDO SUBMETIDA A ANÁLISE DA 1ª TURMA RECURSA INEXISTINDO PREVENÇÃO QUE JUSTIFIQUE A REMESSA DO PRESENTE RECURSO E DEVERÁ SER OBJETO DE ANÁLISE AUTÔNOMA, CONSIDERANDO QUE OS FATOS DA PRESENTE AÇÃO SÃO ANTERIORES. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)